Tribunal: TJES
Processo: 5006955-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006955-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA DE LACERDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006955-24.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
ROSANGELA DE LACERDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIADOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que
é titular do contrato de energia referente à instalação nº 16066289, e que emprestou o imóvel a seu enteado. Todavia, aduz que foi surpreendida com a alteração da titularidade junto à EDP para o nome de seu enteado, sem qualquer comunicação à autora ou mesmo autorização. Por este motivo, vem a juízo requerer a

imediata conversão do titular da instalação para o nome da autora, bem como a abstenção da empresa em realizar novas trocas sem a sua autorização.

Apresentou contrarrazões recursais
ao ID
6155246
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6155238
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que a recorrida poderia ter procurado a empresa para nova alteração da titularidade, todavia, assim não o fez. Aduz, ainda, a inexistência de responsabilidade pelo ocorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6155236) dispôs que: “
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, autorizo à EDP que proceda novamente a transferência da instalação nº 160668289 para o nome da requerente, a qual já se encontrava registrado em seu nome antes da conduta do Srº Wanderson de Sousa Pereira
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que irretocável o entendimento exarado pelo juízo de piso. Isto porque, em que pese a irresignação da ré, entendo que o direito de ação não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão pelo consumidor. Assim, é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito, sem antes procurar a empresa.

No caso em análise, é evidente que a ré trocou a titularidade de uma das unidades consumidoras para o nome de terceiro, sem que este tenha apresentado qualquer documento ou autorização do proprietário do imóvel.

Ora, a espelho do que indicou o juízo de piso, trata-se de uma questão simples, que tangencia à jurisdição voluntária, ou seja, não reside nenhuma lide neste caso a ser considerado, assistindo razão à parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, eis que a recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)